Tribunal: STF
Processo: HC 235701
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 871.422.



    Colhe-se dos autos que durante o cumprimento de pena, quando o paciente estava em liberdade condicional, sobrevieram novas guias de recolhimento definitivas. Na unificação das penas, apurou-se o total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o saldo remanescente de pena a cumprir estabelecido em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias e foi estabelecido o regime fechado.



    Em sede recursal, no Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PENA SOMADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - REEDUCANDO REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO. - O regime de cumprimento de pena, após a unificação, é determinado com base na soma da nova pena ao restante da que está sendo cumprida, conforme dicção do art. 111, parágrafo único, da LEP. - Tratando-se de apenado reincidente e restando a pena somada em patamar superior à 04 (quatro) anos, mister se faz a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena."



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio o habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime fechado para o cumprimento de pena.



    Narra que “a pena remanescente a ser cumprida pelo reeducando, quando somada a nova pena de 05 anos e 06 meses, totalizou 06 anos, 03 meses e 05 dias” e “em desrespeito total a regra do art. 111, da LEP, bem como a jurisprudência pacifica do STJ, o juízo a quo fixou o regime fechado se baseando na pena total e não na pena remanescente, o que configura grave ofensa a legislação, bem como aos direitos do reeducando, sendo necessária urgência e correção da decisão”. Arrazoa que “a nova guia de execução faz referência  à fato do ano de 2014, a qual só veio à tona nos dias de hoje, sendo que a execução em curso se originou de fatos do ano de 2016”. Argumenta não haver “que se falar de reincidência, sendo certo que a condenação nova que sobreveio na execução era de fato pretérito a origem da execução em comento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Assim, o Paciente Requer, espera e confia que essa E. Corte Bandeirante conheça e dê provimento ao presente recurso, a fim de cassar as rs. “decisum” combatidas: 



    1. Com à concessão liminar da ordem, para que seja reconhecido a fixação do regime semiaberto em favor do Reeducando em função da unificação das penas, em obediência à regra do art. 111, parágrafo único da LEP, bem como em consonância com o art. 33, §2°, do Código Penal e jurisprudência pátria, uma vez não se tratar o Reeducando de reincidente em relação ao fatos de 2014 – nova condenação;



    2. Paralelamente, com a fixação do regime semiaberto, requer a manutenção do trabalho externo e do livramento condicional, uma vez não existir óbice para que assim sejam mantidos os benefícios – não existir reincidência ou falta; 



    3. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus substitutivo julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Sob prisma diverso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 



    Na unificação das penas, a fixação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta na condenação superveniente com o remanescente da reprimenda em execução, conforme a dicção dos arts. 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, assim redigidos: [...]



    Com efeito, na unificação das penas, o regime prisional é fixado não apenas pelo somatório das penas de cada execução criminal - com a desconsideração do período resgatado, detraído ou remido -, mas também pela verificação da reincidência, caso existente, conforme determina o art. 33 do Código Penal.



    Conforme se vê, o somatório do remanescente da pena ora em execução com a nova condenação imposta ao agravante totalizou reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo o Juízo de primeiro grau concluído como devida a fixação do regime fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal, anteriormente citado. [...]



    Dessa forma, estando o acórdão estadual em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



      Deveras, em relação ao argumento de que não estaria caracterizada a reincidência, observo a ausência de manifestação do Tribunal a quo.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Sob prisma diverso, incumbe ao Juízo da Execução a competência para decidir sobre soma ou unificação de penas, progressão ou regressão nos regimes prisionais, bem como detração e remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional e incidentes, dentre outras medidas inerentes à execução penal, ex vi, do art. 66 da Lei nº 7.210/84. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 157.209-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2019)



    De outro lado, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, diante de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição, sendo certo, ainda que sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Demais disso, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, ex vi, do art. 118 do mesmo diploma normativo. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME ABERTO AO FECHADO. PENA RESIDUAL DECORRENTE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”. 2. É idônea a regressão do regime aberto ao fechado, notadamente quando a unificação das penas resultar em pena residual superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido. (HC 211.100-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181.073-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/4/2020)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, § , E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. 5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 123.342, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/3/2015)



    Outrossim, se é certo que a unificação das penas em execução determina o regime de cumprimento prisional, cujo resultado pode acarretar a regressão de regime, de igual sorte, também devem ser considerados outros aspectos que influenciam no regime de cumprimento, conforme sucede com a reincidência. Nesse sentido:



    EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório. (HC 167.967, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/3/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente